Tribunal: TJES
Processo: 0003871-65.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003871-65.2007.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: CAPOTARIA ITAPEMIRIM LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOMA DO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO DE SUSPENSÃO MAIS O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL (CINCO ANOS). FLUÊNCIA AUTOMÁTICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESP. 1.340.553/RS, EM SEDE DE REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Uma das teses firmadas em sede de repetitivos pelo e. STJ no julgamento do REsp 1340553/RS explicitou que apenas “[...]Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”

2. No caso dos autos, se a parte exequente manteve-se inerte durante o período compreendido entre a ciência da inexistência de bens a penhorar e a data da ocorrência da prescrição, correta a pronúncia da prescrição intercorrente, sendo forçoso convir, da leitura das razões recursais, que não há demonstração de ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição em análise necessária ao reconhecimento da nulidade por ausência de intimação prévia.

3. Afinal, conforme também decidido no julgamento do mencionado REsp 1340553/RS, “[...]A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.[...]”

4. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003871-65.2007.8.08.0011

Apelante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelada: Capotaria Itapemirim Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual decretou a prescrição intercorrente dos créditos referentes à CDA que aparelha a execução fiscal, nos termos da Súmula 314, do STJ, art. 156, V, e art. 174, ambos do CTN e §4º, do art. 40, da LEF.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a anulação da sentença, em síntese, sustentando que o magistrado de primeiro grau não observou a sistemática prevista no art. 40, da LEF, para decretar a prescrição intercorrente, acrescentando que o prazo prescricional não transcorreu no caso, bem como que não se manteve inerte durante o trâmite processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre elas as de que (a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução, (b) havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, e (c) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. (...) 2. (...) 3 (...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g. n.)

No caso dos autos, a citação da pessoa jurídica executada se deu em
17/11/2008
, quando, diga-se de passagem, a parte exequente já tinha ciência da inexistência de bens penhoráveis (certidão de fl. 16-v).

Daí, portanto, já se iniciou o prazo automático de suspensão de 01 ano a que alude o julgado do acórdão repetitivo do STJ com mira na sistemática do art. 40, da LEF, para o fim de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Significa dizer que, mesmo após a infrutífera desconsideração da pessoa jurídica com a citação do sócio que, em seguida, foi tido por ilegítimo pelo juízo originário, o prazo da prescrição intercorrente já havia ocorrido desde idos de
novembro de 2014
, transcurso dos 05 anos após o prazo automático de 01 de suspensão.

Logo, muito antes do termo inicial fixado pelo magistrado singular em 03/8/2015, quando houve remessa dos autos ao ente municipal, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio da executada.

Ou seja, ainda que se considere a ocorrência de peticionamentos promovidos pelo apelante, certo é que na hipótese vertente tais eventos não se deram dentro do prazo de um ano de suspensão acrescido dos cinco anos prescricionais e, portanto, não tem o condão de provocar efeitos retroativos.

Afinal, conforme já citado, uma das teses firmadas em sede de repetitivos pelo e. STJ no julgamento do REsp 1340553/RS explicitou que apenas
“[...]Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”

Além disso, anoto que não vislumbro nulidade na ausência de intimação prévia da Fazenda Pública Municipal acerca do reconhecimento pelo Juízo da prescrição intercorrente, pois conforme também decidido no julgado em comento,
“[...]A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF,
deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.[...]”

No caso dos autos, repito, com espeque nas teses firmadas no julgamento do REsp 1340553/RS, se a parte exequente manteve-se inerte durante o período compreendido entre a não localização de bens do devedor e a data da ocorrência da prescrição, forçoso convir da leitura das razões recursais que não há demonstração de ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição em análise, o que inviabiliza, por consectário lógico, reconhecimento de eventual nulidade.

Nesse contexto, ainda que por fundamento diverso, mantenho íntegra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela, motivo pelo qual conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 08/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.